Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NOVAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração, e não de substituição.
3. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsorte (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Não havendo interposição do recurso, a questão está preclusa, não podendo, portanto, sequer ser conhecida.
4. A literalidade dos artigos 364 e 366 do Código Civil prevê que, não havendo estipulação em contrário, a novação extingue os acessórios e as garantias da dívida, mantendo-se a proteção fidejussória somente em relação ao fiador que consentiu expressamente.
5. Embargos de declaração não providos.